Tribunal: TJMT
Processo: 1021157-63.2024.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021157-63.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GIOVANE GONCALVES - CPF: 030.627.881-27 (APELANTE), BRUNO CESAR PINTO PEREIRA - CPF: 814.144.801-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JONILSON DE OLIVEIRA SILVA BATISTA - CPF: 033.364.891-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ANIELTON DE SOUZA MORAES - CPF: 029.112.781-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE INTRODUZIDA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PENA-BASE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO
FECHADO
.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
, e 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa postula a absolvição, sob o fundamento de ausência de provas quanto à autoria delitiva, e, subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena no mínimo legal, com aplicação de regime inicial mais brando.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes elementos probatórios suficientes para manutenção da condenação; (
ii
) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente a valoração negativa da pena-base e o regime inicial de cumprimento.

III. Razões de decidir:

1.
A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por laudo pericial que confirma a presença de
Cannabis sativa L
. em substância apreendida no interior de estabelecimento prisional.

2.
A autoria está suficientemente comprovada por depoimentos coerentes, firmes e harmônicos dos policiais penais responsáveis pela vigilância e análise das imagens, além do réu que admitiu ter recolhido pacotes arremessados ao interior da penitenciária.

3.
A versão exculpatória apresentada pelo réu em juízo mostra-se isolada, contraditória e dissociada das demais provas constantes nos autos, revelando tentativa de afastar sua responsabilidade penal.

4.
O conjunto probatório é robusto e convergente, demonstrando o dolo e a destinação do entorpecente à mercancia, não havendo que se falar em
a
bsolvição.

5.
A natureza e a quantidade de droga apreendida compõem um único vetor judicial, que deve ser apreciado de forma conjunta e proporcional. No caso,
a quantidade de entorpecente apreendida não legitima a valoração desfavorável desse vetor judicial, uma vez que a conduta não supera a reprovabilidade própria do tipo penal de tráfico ilícito de drogas.

6.
O regime inicial fechado se mostra adequado à nova pena fixada, diante da
s
circunstâncias judiciais desfavoráveis
dos maus antecedentes e reincidência.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por tráfico de drogas é válida quando a materialidade e autoria estão comprovadas por laudo pericial e por depoimentos firmes e harmônicos dos agentes públicos, corroborados por confissão parcial.
2.
A valoração negativa da pena-base com fundamento exclusivo no art. 42 da Lei de Drogas, sem elementos concretos adicionais, é inidônea e deve ser afastada.
3.
O regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado de forma proporcional à sanção final imposta e às circunstâncias judiciais
efetivamente desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 33,
caput
, e 40, III, da Lei n. 11.343/06; art. 59 do CP; art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AREsp
: 2237505 RS 2022/0342143-9, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, T5 - Quinta Turma, j. em 27/11/2024, Data de Publicação:
DJe
06/12/2024;
STJ.
AgRg
no
AREsp
2222135 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
DJe
: 14/2/2023
;
TJMT - N.U 1000563-22.2024.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025;
TJMT – N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/2024, DJE 03/05/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interpost
o

em favor de
GIOVANE GONCALVES

contr
a sentença prolatada pelo Juízo da
13
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá

(MT), que
julgou

procedente a pretensão acusatória para condená-lo pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no
s

art
s
. 33,
caput

e
40
,

III,
ambos
da Lei n. 11.343/06
, conforme sentença de Id.
325859388
.

Em suas razões,
a defesa requer a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, invocando o princípio
in dubio pro reo
e afirmando não haver elementos seguros que amparem a imputação do crime de tráfico ilícito de drogas.

Subsidiariamente, requer seja revista a dosimetria da pena, para que a reprimenda seja estabelecida no patamar mínimo legal, com a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da
pena
(Id
.

325859400
).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo

desprovimento do recurso
,
mantendo
in
totum
a r.

sentença (Id.

325859402
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra d
a
Procurador
a

Rosana Marra
, manifesta pelo
parcial
provimento do recurso
,
apenas para retificar a dosimetria da pena
-base,
com
o afastamento da valoração negativa atribuída à natureza e à quantidade da substância apreendida, por ter sido fundamentada exclusivamente no art. 42 da Lei
n.
11.343/2006

(Id. 333886862).

É o relatório.

V O T
O R
E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Infere-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia nos seguintes termos:

(...).
Conforme inquérito policial, dia 03 de outubro de 2024, por volta

das 12h00min, na
Penitenciária Central do Estado
, localizada na Alameda B, nº 400, do

bairro Jardim Industriário, nesta cidade, o denunciado
Giovan
e
Gonçalves
adquiriu e

guardou, para outros fins que não o consumo pessoal,
01 (um) tablete de maconha, com massa total de 480,98 g (quatrocentos e oitenta gramas e noventa e oito centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e

regulamentar,
visando introduzi-la no referido presídio
(laudo pericial definitivo nº311.3.10.9067.2024.204848-A01).

Conforme narrado no caderno investigativo, na data do fato, a

policial penal Andréia Ribeiro, durante vigilância na torre Alfa 02 da PCE, visualizou dois

indivíduos em uma motocicleta do lado externo da penitenciária que se aproximaram

e lançaram 02 (dois) pacotes sobre o muro da fábrica no estabelecimento prisional,

onde trabalham os detentos em remissão de pena.

O fato foi comunicado imediatamente via rádio, ocasião em que

Abraão, policiais penal e técnico de TI, constatou o fato pelas câmeras de segurança.

Extrai-se que as imagens do circuito de monitoramento foram

analisadas pelo policial penal Bruno César, o qual afirmou que o reeducando
Giovan
e
,

ora denunciado, foi quem pegou um dos pacotes e escondeu em uma cela em

construção, local onde foi encontrado
01 (um) tablete de maconha
.

Interrogado perante a autoridade policial, o denunciado
Giovan
e

admitiu que aceitou a proposta de outro reeducando, o qual não quis identificar, para

receber R$ 500,00 (quinhentos reais) para pegar os dois pacotes contendo três

aparelhos celulares em cada pacote, os quais seriam jogados na fábrica da PCE por

um motociclista do lado de fora; afirmou que pegou os pacotes e guardou em um

cubículo dentro da fábrica na PCE; negou que havia droga dentro dos pacotes;

informou que o reeducando Jonilson, o qual foi apontado em auxiliá-lo, não tem

envolvimento com o fato.

Segundo a folha de antecedentes criminais, o denunciado

Giovan
e
além de
multirreincidente
, é reincidente específico
, condenado por tráfico de

drogas (autos nº 1000210-21.2023.8.11.0107), duas vezes por roubo majorado (autos nº0000395-94.2018.8.11.0093 e nº 1000644-15.2020.8.11.0107), por corrupção de menores

e furto qualificado (autos nº 0000255-70.2012.8.11.0093), e, por posse ou porte de arma

de fogo de uso restrito (autos nº 0000629-76.2018.8.11.0093), conforme processo

executivo de pena SEEU nº 0008484-49.2018.8.11.0015.

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há

materialidade
do crime de tráfico de drogas, considerando que a substância

apreendida consta na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda,
indícios suficientes de autoria
, pois os

entorpecentes foram encontrados na cela após ter sido escondido pelo denunciado.

Noutro giro, as
circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal
,

diante da quantidade de maconha apreendida, evidenciado, portanto, o

narcotráfico.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual
DENUNCIA Giovan
e
Gonçalves
como incurso nos
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/
06
. (...). (
Id.

325858942
– p. 172-174
).

Sobreveio sentença condenatória que julgou

procedente o
s
pedidos para condenar
G
iovane
G
oncalves

à pena definitiva de

0
8 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
815 (oitocentos e quinze)
dias-multa
,
pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no
s

art
s
.
33,
caput
, e art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06,
conforme sentença de Id.

325859388
.

Passo ao exame da irresignação recursal.

a) Do pleito de absolvição por ausência de provas:

A defesa sustenta a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva e pugna pela absolvição do apelante com base no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Todavia, após detida análise dos autos, verifico que a pretensão recursal
não

merece acolhimento
.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada por meio do
A
uto de
P
risão em
F
lagrante

(Id.
325858912 – p
. 08
),
T
ermo de
E
xibição e
A
preensão
n. 2024.16.471058
(Id. 325858915
– p. 13-
14),

T
ermo de
D
epoimento
n. 2024.8.224770
, 2024.8.224774,
2024.8.224783

(Id.

325858916
a
325858918
– p. 15-
20
),
T
ermo de
Q
ualificação,
V
ida
P
regressa e
I
nterrogatório n. 2024.8.224785 (Id. 325858920 – p. 23-
25),
B
oletim de
O
corrência n. 2024.301988 (Id. 325858921 – p. 26-28),
L
audo
P
ericial n. 311.3.10.9067.2024
.
204848-A01 (Id. 325858929 – p. 37-41)
, Relatório
de Antecedentes Criminais para Instrução Processual (Id. 325858938 – p. 96-106)
e Relatório de Mídias (Id.
325859373 a 325859375
).

Conformeo
Laudo Pericial n. 311.3.10.9067
.2024
.
204848-A01 (Id. 325858929 – p. 37-41)
,

há confirmação de

que o material apreendido, consistente em01 (uma) porção com massa bruta de
480,98
g (quatrocentos e

oitenta gramas e

noventa e oito

centigramas),

apresentou resultado positivo para presença de
Cannabis sativa L.
(MACONHA)
.

Quanto à autoria, também restou sobejamente comprovada, principalmente pelo conjunto de evidências convergentes que demonstram seu envolvimento com a traficância de entorpecentes.

Durante a fase inquisitorial, os
policiais

penais B runo C esar P into P ereira e

W
illie
F
ranklin da
C
ruz
V
eríssimo
, narraram os seguintes fatos:

(...).
QUE, hoje, por volta das 12h00min, a policial penal

Andréia Ribeiro, a qual estava em prontidão
na torre alfa 02 visualizou que passou, do lado externo da penitenciária, uma motocicleta com 02 pessoas e um deles lançou 02 pacotes não identificados na fábrica da Penitenciaria, local onde os presos trabalham com a finalidade de remissão de pena
; QUE, a policial penal Andréia Ribeiro comunicou o fato para os policiais penais

plantonistas via rádio; QUE, o policial penal e técnico de t
i
, cujo nome é
Abraão, constatou pelas imagens da câmera a veracidade dos fatos
; QUE,
foi realizada varredura no local e foi encontrado um dos pacotes dentro de uma cela em construção na fábrica da Penitenciária
; QUE, o depoente

BRUNO afirma que analisou as imagens capturadas e conseguiu identificar que foi o reeducando GIOVANE quem pegou um dos pacotes contendo substância análoga a maconha
; QUE,

perguntado qual a participação do suspeito JENILSON no fato, respondeu que não sabe informar,

pois quando chegou
no pátio de fábrica os suspeitos GIOVANE e JENILSON já estavam separados dos outros reeducandos; QUE, no momento não consegue apresentar as imagens da Penitenciária, contudo está ciente da necessidade da sua preservação e
apresentação posteriormente;
(...).
(Id.

325858916
,
32585891
7
– p. 15-
18
) (grifos meus).

O p
olicial penal
Abraão dos Santos de Carvalho
, em juízo,
esclareceu que após solicitação via rádio
pela policial penal Andréia Ribeiro
, retornou as imagens do circuito de monitoramento para verificar quem teria recolhido os pacotes, limitando-se a separar e repassar as gravações aos responsáveis da manutenção e ao policial penal Bruno, que procederam à identificação dos presos retratados. Narrou que as imagens mostravam um detento pegando o pacote caído próximo ao muro, a cerca de cinco ou seis metros da câmera, e
entrando

n
a construção com ele, havendo notícia de que ambos os pacotes teriam sido recolhidos. Ressaltou que não participou das etapas posteriores, nem presenciou a abertura dos invólucros, e informou que, em regra, as imagens são separadas quando solicitadas, podendo ser armazenadas no HD ou entregues ao setor de manutenção, sem recordar, no caso concreto, qual procedimento foi adotado
(Id.
32585937
4).

Em Juízo, o policial penal
Bruno Cesar Pinto Pereira
informou que, após comunicação via rádio, os policiais se dirigiram à central de monitoramento, identificaram, pelas câmeras, a área aproximada do arremesso de objetos e, em varredura no local, localizaram invólucro de substância semelhante à maconha, oculto em cela em construção na fábrica da unidade prisional. Posteriormente, a análise das imagens indicou dois reeducandos como possíveis envolvidos, sendo que um deles,
o
apelante Giovan
e
Gonçalves
, assumiu
que pegou os
invólucros. O pacote, devidamente embalado, não foi aberto no momento da apreensão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária para exame de constatação
(Id.
32585937
5)
.

O
apelante

GIOVANE GONCALVES
,

em depoimento na delegacia, negou
a propriedade das drog
as
apreendidas, afirmando
:

(...).

QUE, atualmente está preso da Penitenciária Central do Estado - PCE; QUE, hoje, pela manhã,
um reeducando, o qual não quer identificar o nome, perguntou se o interrogado queria ganhar a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para pegar dois pacotes contendo três aparelhos de celulares em cada pacote, os quais seriam jogados dentro da fábrica por um motocicleta que estaria do lado de fora da penitenciária
; QUE,
conforme o combinado, pegou os dois pacotes e levou para um cubículo dentro da fábrica da Penitenciária
; QUE, afirma que
não tinha droga dentro dos pacotes que pegou e não sabe o motivo pelo qual estão dizendo que essa droga apreendida foi pega por ele
; QUE, alega que JONILSON não teve qualquer participação nos fatos. QUE, novamente perguntado quem supostamente teria contratado o serviço
para pegar os pacotes, respondeu "não

posso falar"; (...).
(Id.

325858920 – p. 23-25
)
(grifos meus)
.

Em juízo, o

a
pelante
Giovane Goncalves

afirmou que diante de dificuldades financeiras, concordou em recolher alguns aparelhos celulares arremessados para o interior da penitenciária, destacando, porém, que nas sacolas não havia qualquer substância entorpecente
. Vejamos
:

(...).

Juiz:

Como é que foi essa situação?
O senhor estava trabalhando na fábrica, nessa época?

Giovane:

Trabalhava na fábrica sim senhor.
(inaudível) cinco horas da manhã, um dia antes tinha falado com coordenador, estava precisando de duzentos reais ajudar a minha esposa a pagar o aluguel, mora aqui na Várzea Grande. Aí ele pegou e falou assim, não, vou ver se consigo arrumar esse emprego para você. Aí, no outro dia, ele fez puxar nesse dia do fato acontecendo, cinco horas da manhã, ele entrou no meu cubículo, na minha cela, na A3, (inaudível) o
coordenador Ronaldo, entrou lá dentro, era preso também igual nós
. (inaudível)
Ele falou assim, eu consegui somente até as cinco. Tem quatro telefones para você pegar, quatro
redmi
, quatro carregador, quatro pontos de ouvido. E vai vir dividido dois pacotes. Aí eu peguei e falei assim, não, mas telefone, não vou mexer com telefone não. Aí ele falou assim, não, agora é o seguinte. Agora, que te falei você vai ter que pegar, entendeu? Eu falei assim, não vou pegar
. (inaudível) aí ele falou assim, por que eu não vou pegar, você vai ser recolhido. Eu falei, mas como assim? (inaudível) Faltava uns oito meses, com oito meses, com remição e tudo, uns oito meses para ir embora. Eu peguei uma condena de cinco anos e dez meses, um caso, sete gramas de maconha que acharam na minha casa lá em Nova Ubiratã. Aí eu peguei cinco anos e dez meses, ficar dois anos e três meses preso, ia vencer agora. Aí eu peguei e falei assim, não, mas como assim?
Ele falou assim, então é o seguinte, já te falei, então você já
tá
sabendo do corre, se você não pegar, nós vamos ter que te recolher. Eu peguei e falei assim, não, está doido, eu vou fazer isso aí, eu vou pegar, não faz diferença faz, entendeu
? No começo eu falei para ele, eu não mexo droga. Eu não mexo droga, porque eu estou indo embora, eu não quero travar minha cadeia, porque nenhum preso, nem um que
esta
ali dr. Inocente, todo mundo sabe, se pegar drogas, se pegar droga dentro do sistema, você pega uma cadeia que você não consegue sair (inaudível). Aí eu peguei e falei para ele, falei assim, eu não mexo com droga, ele disse, não, você pode pegar e abrir o pacote. Se olhar na câmera, ele igual, falou com o Abraão, e vê a filmagem lá, tem que ter as imagens.
Vocês vão ver, nitidamente, que 400 e poucas gramas de maconha, que eles me mostraram, um tablete desse tamanho assim, não tem como, não tem como, você achar que um tablete desse tamanho é um telefone
Redmi
.
Dois telefones tela
com tela.

Vocês vão ver em est
á
numa a sacola verde, e logo após caem dois telefones, eles estão até instalados no
insulfilme
transparente, caem do lado, um verde, um azul e dois pretos. Vocês vão ver nítido, eu só pego a sacola ao lado, coloco os dois telefones dentro da sacola, levo e largo no pé do cubículo. Foi até onde (inaudível), eu levei até lá, para me ganhar uns R$ 500
. Daí, com a frente, fui para lá, para bater um ponto, já estava quase na hora
de voltar, na hora de tirar a facial. Aí, eu cheguei lá, para tirar a facial, já começou aquele
vuco

vuco
de polícia. Aí, já veio a SOE, GIR, olharam, reviraram, tudo, eles não acharam nada, só que daí, veio o flamenguista, com plantão, com a contenção. Incrível, parece que lá, de dentro da sala dele, estava com a bola cristal, que ele viu certinho, doutor.
Aonde
estava essa maconha. Nem maconha eu fumo, pode tirar sangue, fazer exame, eu não uso maconha, usava quando eu fui preso, dois anos e pouco atrás. Por causa desses sete gramas, atrasei minha vida, acabei com a minha vida (...)
.
Aí, eu peguei, e cheguei no, cheguei no momento, eles começaram a fazer isso, no barracão, eles começaram a fazer um monte de perguntas, e tal, eles chamam todo mundo, um procedimento, um procedimento dentro do barracão dois (...)
.
Eu falei, vai chamar meu nome, por causa que eu sabia que tinha visto pela câmara, que é de baixo de uma na câmera. Aí, chamar meu nome, eu levantei a mão, fui lá, fui lá, eu falei, não, larguei o telefone aqui, fui lá, levei ele (...) Se olhar, analisar, no dia, as filmagens, como a escola que analisa, não estava só eu aqui,
dá
pra ver quem pega, na onde eu largo, na onde larguei, quem pegou, aonde guardou, tudo da de ver. Só que, eu não sei, como ele chegar, no ponto de chegar, no cubículo e pegar essa droga.

(...)
.

Ministério Público:

Você se comprometeu a pegar esse celular, você não imaginou que iria entrar, droga, porque isso é comum na cadeia, não?

Giovane:

Não, é comum, mas de preso pegar droga para colocar na cadeia, não. Quando eu peguei os telefones, eu abri a sacola, só tinha quatro
redmi
, quatro carregadores, quatro fone de ouvido, aí não tinha droga
. Agora, hoje, hoje eu pude pegar e, qualquer dia, se quiser, você pode pegar lá, na parte que fazer a administração. Eu vou falar, a verdade do senhor, droga dentro da PCE, para se envolver só agente penal, preso não faz corre droga, porque a droga entra em um antigo
alfumar
, não entra droga, depois não é de droga,
esses corre
não é de droga,
esses corre
faz de caminhão, em balde,
esses trenzinho
da fábrica
ai
é só corre de telefone,
por que
? Porque um aparelho de telefone celular aqui dentro é equivalente a um carro popular na rua (...) (Id.
325859373
)
(grifos meus)
.

Importa ressaltar que os depoimentos prestados pelos agentes estatais, quando harmônicos com os demais elementos probatórios, possuem presunção relativa de veracidade. Nesse caso, foram prestados de forma coerente, lógica e isenta de contradições, não havendo qualquer sinal de abuso de poder ou vício processual.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que os
depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior, (...)
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em
flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(...). (
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/4/2024,
DJe
de 19/4/2024).

Note-se que os policiais mencionados prestaram depoimentos coerentes, consistentes e detalhados em ambas as fases do processo, descrevendo minuciosamente as circunstâncias em que ocorreu a prática do delito.

Registre-se que a jurisprudência pátria desde há muito fixou o entendimento de que não se pode desmerecer as palavras de agentes de segurança pública apenas em razão de sua condição profissional.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FARTO LASTRO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONDUTORES. DENUNCIAS PRETÉRITAS. TRABALHO INVESTIGATIVO REALIZADO PELA POLÍCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. VARIEDADE DE DROGAS FRACIONADAS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A MERCÂNCIA
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. -
As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios
, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. “
Se comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, o decreto condenatório deve ser mantido, não havendo se falar em absolvição por insuficiência de provas. 2- Os depoimentos de agentes policiais, desde que coerentes e harmônicos entre si e com os elementos probantes (testemunhal e documental), constituem prova idônea a sustentar o decreto condenatório
. (TJMG. Apelação Criminal APR 10079140336128001, Rel. Des. Octavio Augusto de Nigris
Boccalini
. 3ª Câm. Crim. Julgamento em 23.08.2016. Publicação em 06.09.2016). -
as
provas carreadas aos autos são por si só fortes, ficando evidenciada a prática do crime e, a defesa, data vênia, não logrou êxito em desconstituí-las, senão com ilações insustentáveis, que não permitem a absolvição
ou a desclassificação para o uso. (TJPB – 0802459-19.2024.8.15.2002, Rel. Gabinete 06 - Des. Joás de Brito Pereira Filho, Câmara Criminal, publicado em 19/12/2024). (grifos meus).

No presente caso os policiais
penais

Abraão dos Santos Carvalho
e
Bruno Cesar Pinto Pereira
, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, prestaram declarações coesas, detalhadas, convergentes e desprovidas de qualquer indício de má-fé, descrevendo com clareza
. O
policial penal
Abraão afirmou ter analisado as imagens das câmeras após o alerta da torre de vigilância e observado que o apelante recolheu os pacotes arremessados e os levou a um cubículo na área
da fábrica. Por sua vez, o policial penal Bruno declarou que embora não estivesse no monitoramento no momento dos fatos, posteriormente examinou as imagens e integrou as buscas que localizaram o entorpecente exatamente na cela em construção para onde o apelante havia levado os pacotes, esclarecendo que se tratava de
01 (um) tablete de
maconha, devidamente embalada, a qual permaneceu fechada até sua apresentação na Delegacia.

Por sua vez, o
apelante,
em sede policial, admitiu ter recebido R$500,00 (quinhentos reais) de outro reeducando para recolher dois pacotes arremessados na área da fábrica da penitenciária, os quais teria guardado em um cubículo, afirmando que continham apenas aparelhos celulares e negando a existência de drogas. Em
j
uízo, modificou sua versão,

alegou ter agido sob coação de outro preso
e
neg
ou
a propriedade da droga.
Essa mudança de versão fragiliza
a negativa
posterior, pois o relato prestado na fase inquisitorial
evid
e
ncia
que o apelante anuiu, de forma livre e consciente, ao recebimento do material ilícito, inexistindo prova de coação, a qual, além disso, se mostra incompatível com o recebimento de
quantia em dinheiro
para a prática do ato ilícito.

Ademais, é consolidada a orientação da Corte Superior no sentido de que a subsunção típica independe da efetiva prática de atos de mercancia da droga, uma vez que o crime de tráfico de entorpecentes é de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos descritos no tipo penal.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 33, § 4º C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006 -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
- NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES - DENÚNCIAS ANÔNIMAS E MONITORAMENTO REALIZADO PELOS INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL - GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS - REJEIÇÃO -
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO
- MÉRITO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO -
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO - DEPOIMENTO FIRME E COESO DO INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL - EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. (...). Ademais, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes de tráfico de drogas e do Estatuto do Desarmamento, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão. In
casu
, os investigadores da polícia civil (...) procederam buscas, e localizaram aproximadamente 45 porções de pasta base de cocaína e 42 porções de maconha
. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal. Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente
. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8]. (N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024) (grifos meus).

A propósito, é esse também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...). as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam
comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si
, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/2006 ao réu, ora agravante. (...). (
AgRg
no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 21/05/2024,
DJe
de 24/05/2024) (grifos meus).

Diante do exposto, o conjunto probatório é consistente e convergente, não restando dúvidas quanto à autoria e materialidade do delito, o que torna inaplicável a absolvição. A versão apresentada pelo apelante é isolada, sem respaldo fático ou documental, sendo incompatível com as circunstâncias do crime.

Assim, mostra-se inviável a pretensão absolutória, sendo plenamente mantida a condenação imposta na origem.

b) Almejada fixação da pena-base no mínimo legal:

A defesa pleiteia a readequação da dosimetria da pena, para que a sanção imposta ao apelante seja fixada no mínimo legal, com a correspondente substituição do regime inicial fechado por modalidade menos gravosa.

Depreende-se que o
j
uízo de primeiro grau, na 1ª
f
ase da dosimetria
,
considerou a valoração negativa tendo em vista a natureza
e a quantidade
da droga, nos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006 e maus antecedentes. Confira-se:

(...).
DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DAS PENAS:

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo68doCódigo Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art.42da Lei11.343/06, que orienta:
"O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art.59doCódigo Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade,
as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base,
in
casu
, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram
apreendidas480,98g (quatrocentos e oitenta gramas e noventa e oito centigramas)

de MACONHA,
oque demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

(...)

Quanto a
culpabilidade
, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais,
in
casu
, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta quatro condenações transitadas em julgado:

1)
Autos n° 0000255-70.2012.8.11.0093, pelo crime tipificado no art. 244-B, caput, Lei 8069/90 c/c art. 155, § 4º, Lei 2848/40, com trânsito em julgado em 05/03/2013;

2)
Autos n. 0000629-76.2018.8.11.0093, pelo crime tipificado no art. 16, caput, Lei 10826/03, com trânsito em julgado em 18/11/2019;

3)
Autos n. 0000395-94.2018.8.11.0093, pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, Lei 2848/40, com trânsito em julgado em 23/09/2019;

4)
Autos n. 1000210-21.2023.8.11.0107, pelo crime tipificado no art. 33, caput, Lei 11343/06, com trânsito em julgado em 23/10/2024.

Em vista disso, VALORO como maus antecedentes a condenação oriunda dos autos de n. 0000255-70.2012.8.11.0093
(item 1); n. 0000629-76.2018.8.11.0093 (item 2) e n. 1000210-21.2023.8.11.0107 (item 4).

Ressalte-se que embora a condenação nos autos n. 1000210-21.2023.8.11.0107, se refiram a fatos anteriores aos do presente feito (11/03/2023), é certo que o trânsito em julgado foi certificado em data posterior (23/10/2024).

(...).

Quanto à condenação oriunda do processo n. 0000395-94.2018.8.11.0093, pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, do Código Penal, com trânsito em julgado em 23/09/2019, registro que será valorada como agravante na segunda fase (Súmula 241 do STJ).

Acerca da
conduta social e personalidade da agente,
não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (
motivos, circunstâncias e consequências do crime
e
comportamento da vítima
), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

Segunda Fase:

Não há circunstância atenuante a ser considerada.

Por outro lado, pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência, porquanto ostenta condenação definitiva pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, do Código Penal (autos de n. 0000395-94.2018.8.11.0093), com trânsito em julgado em 23/09/2019, conforme executivo de pena n. 0008484-49.2018.8.11.0042 - SEEU.

Assim sendo, com fulcro no disposto pelo art. 63 do Código Penal,
MAJORO
a pena em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa, para fixá-la nesta fase em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que não é primário, não reúne bons antecedentes e se dedica as atividades criminosas, conforme executivo de pena n. 0008484-49.2018.8.11.0042 - SEEU

Neste sentido, é como se posiciona a Corte Superior:

“(...)
Em se tratando de réu reincidente, não é possível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, ante o não preenchimento dos requisitos legais”
. (
Ap
80492/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2016,
Publicado
no DJE 11/11/2016).

“(...) “A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário.” (STJ, HC nº 393.862/DF) (...)”
(N.U 0001827-15.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020) (negritei).

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer
jus
ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é,
ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Tóxico
.

Lado outro, pesa em desfavor do condenado a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, o que me faz
AGRAVAR
em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, encontrando-se, portanto, em
08(oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 815 (oitocentos e quinze) dias-multa
.

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
GIOVANE GONÇALVES
, brasileiro, convivente, auxiliar de produção, nascido em 12/04/1990, natural de Sorriso/MT, portador do RG nº. 20876130 SSP/MT, inscrito no CPF nº. 030.627.881-27, filho de Valdemar Gonçalves e Romilda Arcanjo de Oliveira, residente na Rua 15, nº 16, bairro São Matheus, em Várzea Grande/MT - atualmente preso na PCE -,no patamar de
08(oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a

pena de multa
em
815 (oitocentos e quinze)dias
, que atento ao art. 60,
caput
, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1052700/MG, referente ao Tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n.º 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pela condenada (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “a” e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas c/c Enunciado nº 47 do TJMT, e ainda, aos maus antecedentes e reincidência,
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO
.

(...). (Id.
325859388
).

Cumpre registrar a possibilidade de recrudescimento da pena-base levando em conta e amparado pelo disposto no art. 42, da Lei n. 11.343/06, que assim dispõe:

Art. 42. O juiz,
na fixação das penas
,
considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto
, a personalidade e a conduta social do agente. (grifos meus).

Embora
a natureza e quantidade de drogas

(480,9
8
g de maconha)
seja, de fato, um elemento preponderante a ser valorado de forma negativa, conforme o artigo 42 da Lei n. 11.343/06, a quantidade de entorpecentes apreendida é, na hipótese,
possível de ser considerada

reduzida, como bem reconhecido pela Procuradoria de Justiça em seu parecer.

A
jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta que tais elementos, previstos no art. 42
,
da Lei 11.343/2006, constituem vetor judicial único, devendo ser examinados conjunta e proporcionalmente.

A propósito:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS
E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PENA-BASE.
QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. 126 GRAMAS DE MACONHA, 4 GRAMAS DE COCAÍNA E 20,2 GRAMAS DE CRACK. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PROVIDO
. I. CASO EM EXAME1. Recurso especial, cujos requisitos de admissibilidade foram cumpridos, interposto contra
acórdão que manteve a elevação da pena-base para o crime de tráfico de drogas, com base na quantidade e natureza das substâncias apreendidas
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.
A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de drogas apreendidas justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando a jurisprudência do STJ
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A quantidade de drogas apreendidas (126g de maconha, 4g de cocaína e 20,2g de crack) não justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal. 4. A jurisprudência do STJ indica que pequenas quantidades de entorpecentes não devem resultar em aumento da pena-base por não denotar maior reprovabilidade na conduta do agente
. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ -
AREsp
: 2237505 RS 2022/0342143-9, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, T5 - Quinta Turma, j. em 27/11/2024, Data de Publicação:
DJe
06/12/2024) (grifos meus).

Em ocasiões análogas julgou o TJMT:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. PROVA LÍCITA. AUTORIA COMPROVADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...). 8.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base na natureza da droga (cocaína) e na quantidade (26g em 55 porções), mas o acréscimo foi considerado desproporcional, sendo readequado para 1/6 (um sexto) de exasperação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

9. Manteve-se a agravante da reincidência e o regime inicial fechado, em razão da reincidência específica do apelante.
(...). (N.U 1000563-22.2024.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025) (grifos meus).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRETENSÃO. AJUSTE DA DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA NATUREZA DA
DROGA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (0,39g DE PASTA-BASE DE COCAÍNA). VETOR ÚNICO QUE DEVE SER ANALISADO EM CONJUNTO. REVISÃO NECESSÁRIA.
CONFISSÃO

PARCIAL
. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI N
.
11.343/06. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRESUNÇÃO DE DEDICAÇÃO HABITUAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APLICAÇÃO NA
FRAÇÃO
DE 2/3. PENA FINAL INFERIOR A 4 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. VIABILIDADE. REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

A natureza e a quantidade da droga apreendida devem ser analisadas conjuntamente para fins de exasperação da pena, nos termos do art. 42 da Lei n
.
11.343/2006.
A quantidade diminuta de droga apreendida (0,39g de pasta-base de cocaína) não justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. (...).

(N.U 0001014-55.2014.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025) (grifos meus).

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO INIDÔNEA DA NATUREZA DA DROGA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR (...). 5.
A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial
. (...). V. DISPOSITIVO E TESE (...). Tese de julgamento: "(...) 2.
A natureza e a quantidade da droga devem ser avaliadas conjuntamente para fins de exasperação da pena
. (...). (N.U 1001278-19.2024.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024) (grifos meus).

Ademais, cumpre registrar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 2.003.735/PR sob a sistemática de julgamentos de recursos repetitivos (Tema 1.262), destacou que o aumento da pena-base no crime de tráfico de drogas deve se pautar nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não sendo a apreensão de pequena quantidade, por si só, fundamento idôneo para a elevar a pena-base acima do mínimo legal, firmando a tese no seguinte sentido:

Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006,
configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza
. (grifos meus).

Diante desse quadro, conclui-se que a quantidade de entorpecente apreendida não legitima a valoração desfavorável desse vetor judicial, uma vez que a conduta não supera a reprovabilidade própria do tipo penal de tráfico ilícito de drogas, mostrando-se indevida a exasperação da pena-base com base exclusiva no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

Impõe-se, portanto, o afastamento da valoração fracionada desses elementos, com a consequente adequação da pena-base, de modo que eventual aumento observe a proporcionalidade e os parâmetros fixados pela jurisprudência.

No que se refere aos maus antecedentes, o magistrado de origem atuou corretamente, não havendo qualquer irregularidade a ser suprida nesse aspecto. Com efeito, diante da existência de 04 (quatro) condenações criminais com trânsito em julgado, sendo 02 (duas) anteriores aos fatos em apuração e 01 (uma) posterior, mostra-se alinhado à orientação jurisprudencial consolidada que uma das condenações pretéritas seja valorada, na primeira fase da dosimetria, a título de maus antecedentes, enquanto outra seja sopesada, na segunda fase, como circunstância agravante decorrente da reincidência.

Dessa forma,
observadas as diretrizes do

art
.
42 da Lei n. 11.343/06,anatureza e a quantidade da droga
(480,9
8
g de maconha)

não justificam a exasperação da pen
a-base
.

c) Do necessário reajuste dosimétrico:

A pena para o delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06

é de
05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

1ªFase:

conforme destacado anteriormente,

afasta-se a valoração da natureza e a quantidade das drogas
(
art
.
42, da Lei de Drogas
)
, aplicando-se a fração de 1/6 em razão dos maus antecedentes (autos de n. 0000255-70.2012.8.11.0093
,
n. 0000629-76.2018.8.11.0093 e n. 1000210-21.2023.8.11.0107). Dessa forma, fi
xo
a pena-base em
0
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Nos termos do firme precedente do Superior Tribunal de Justiça
:

(...). C
onsiderando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram
dois
critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente,
sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada
, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
STJ.
AgRg
no
AREsp
2222135 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
DJe
: 14/2/2023
)
.

2
ªFase
:
ausentes atenuantes, porém, tendo em vista o reconhecimento da agravante da reincidência, mantenho o aumento e 06 (seis) meses aplicada pelo magistrado de origem, alcançando a pena intermediária de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

3ªFase:
mantenho o reconhecimento da majorante
do
art. 40,
III
, da Lei de Drogas
(nas dependências ou imediações de estabelecimento prisionais
), fixada na fração de 1/6 (um sexto), resultando na reprimenda de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Preservo o
regime prisional fechado
em razão dos maus antecedentes
e reincidência
do acusado
(
art. 33, § 2º
, “b”
e 3º, do CP
)
.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por

G
iovane
G
oncalves
, para
afastar a valoração negativa do
42 da Lei n. 11.343/2006
e
readequar a reprimenda
para

07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias
,
a ser cumprida em regime
fechado
, bem como ao pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, mantendo
incólume
os demais argumentos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026